Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. PRELIMINAR. NULIDADE POR OMISSÃO NA ANÁLISE DOS PEDIDOS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO SEM CONSENTIMENTO DA PARTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO POSSÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou os réus ao ressarcimento dos valores desviados em razão de fraude bancária e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de exame de pedido de condenação da parte a esclarecer uso indevido de dados, ilegitimidade das operações efetuas pelo réu Banco Original; conduta vexatória e abusiva do réu em cobrança de valores; e falta de fundamentação na fixação do valor da indenização por danos morais e (ii) aferir a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não constitui nulidade por omissão de prestação jurisdicional, conforme art. 489, § 1o do CPC, se a sentença efetivamente examinou, mas rejeitou o pedido de condenação de obrigação de fazer, para determinar ao banco que esclarecesse o uso de dados em desobediência à LGPD. 3.1. As demais alegações erigidas à guisa de nulidade por omissão em seu exame, na verdade se referem ao mérito, pois não se tratam pedidos propriamente ditos. 3.2. Ademais, a sentença examinou tais fatos, no momento da fixação do quantum da indenização.
4. Constituindo conduta vexatória e abusiva de uma das partes rés, a cobrança exagerada de valor indevido, por não ter sido contratado pelo consumidor, pois realizadas mais de 40 (quarenta) ligações, em uma semana, via telefone celular e SMS, envolvendo, inclusive, a sua família, e, portanto, devendo ser levada em consideração esta circunstância, para fixação do quantum indenizatório, bem assim em observância ao padrão indenizatório deste e. Tribunal de Justiça, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, faz-se imperiosa a majoração do quantum indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender à finalidade compensatório-pedagógica da reparação por danos morais, sem, contudo, constituir enriquecimento sem causa em favor do apelado
V. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Não constitui nulidade por ausência de prestação jurisdicional a rejeição do pedido de condenação da parte à obrigação de esclarecimento do uso de dados em afronta à LGPD.
2. O excesso de cobranças de valor supostamente devido constitui abuso de direito, violador de direito da personalidade, passível de ser indenizado, devendo, a valoração do quantum, levar em consideração a frequência e outras circunstâncias da conduta.

CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 1.015, III; 374; 507; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, CF/1988, art. 5o, XXXV. STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011 (Tema 466). TJDFT - 0733001-41.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025. TJDFT - 07154766220238070001, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024.